Tribunal: TJES
Processo: 5014065-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORTARIA JUDICIAL QUE PROÍBE O USO DE PRODUTOS DERIVADOS DO TABACO NA APAC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. REGULAMENTO DISCIPLINAR INTERNO. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA FALTA GRAVE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor das pessoas privadas de liberdade na APAC de Cachoeiro de Itapemirim/ES, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, consistente na edição da Portaria nº 04/2025, que proibiu a posse e o uso de cigarros, charutos, cigarrilhas e outros derivados do tabaco no estabelecimento, sob pena de sanção disciplinar. Pleito de suspensão imediata dos efeitos da portaria e, no mérito, declaração de sua ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública possui legitimidade para impetrar habeas corpus coletivo em favor dos internos da APAC; (ii) verificar se o habeas corpus é meio processual adequado para impugnar a Portaria nº 04/2025; (iii) determinar se a portaria impugnada criou, indevidamente, nova hipótese de falta disciplinar não prevista na Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública possui legitimidade para a impetração coletiva, nos termos do art. 81-A da LEP e da jurisprudência do STJ, atuando na defesa dos vulneráveis em sede de execução penal, mesmo diante da existência de advogado constituído.

4. O habeas corpus se mostra adequado, pois a portaria questionada prevê sanções disciplinares que podem repercutir na liberdade de locomoção dos apenados.

5. O Supremo Tribunal Federal admite a utilização do habeas corpus coletivo em hipóteses de violação homogênea de direitos fundamentais, como no precedente do HC 143.641/SP.

6. A previsão de faltas graves é taxativa e de competência privativa da União (art. 50 da LEP). Contudo, a Portaria nº 04/2025 apenas reafirma o disposto no art. 17, XVIII, do Regulamento Disciplinar da APAC, que equipara o tabaco a drogas e veda sua introdução e uso.

7. A metodologia da APAC é diferenciada e pressupõe anuência voluntária do reeducando às regras internas, de modo que o descumprimento das normas compromete a disciplina e pode configurar falta grave, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 801.580/MG).

8. Não há ilegalidade na portaria impugnada, pois ela não inova a ordem jurídica, limitando-se a regulamentar previsão preexistente do regulamento da entidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A Defensoria Pública possui legitimidade para impetrar habeas corpus coletivo em defesa dos direitos de pessoas privadas de liberdade, mesmo quando assistidas por advogado constituído.

2. O habeas corpus é meio processual adequado quando a sanção disciplinar pode afetar a liberdade de locomoção.

3. A Portaria nº 04/2025 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES não cria nova falta grave, mas apenas reproduz proibição já existente no regulamento disciplinar da APAC, sendo legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 50 e 81-A; CPP, arts. 580 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, REsp n. 2.211.681/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, HC n. 481.699/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.03.2019; STJ, AgRg no HC n. 801.580/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014065-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

COATOR: 2A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORTARIA JUDICIAL QUE PROÍBE O USO DE PRODUTOS DERIVADOS DO TABACO NA APAC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. REGULAMENTO DISCIPLINAR INTERNO. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA FALTA GRAVE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor das pessoas privadas de liberdade na APAC de Cachoeiro de Itapemirim/ES, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, consistente na edição da Portaria nº 04/2025, que proibiu a posse e o uso de cigarros, charutos, cigarrilhas e outros derivados do tabaco no estabelecimento, sob pena de sanção disciplinar. Pleito de suspensão imediata dos efeitos da portaria e, no mérito, declaração de sua ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública possui legitimidade para impetrar habeas corpus coletivo em favor dos internos da APAC; (ii) verificar se o habeas corpus é meio processual adequado para impugnar a Portaria nº 04/2025; (iii) determinar se a portaria impugnada criou, indevidamente, nova hipótese de falta disciplinar não prevista na Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública possui legitimidade para a impetração coletiva, nos termos do art. 81-A da LEP e da jurisprudência do STJ, atuando na defesa dos vulneráveis em sede de execução penal, mesmo diante da existência de advogado constituído.

4. O habeas corpus se mostra adequado, pois a portaria questionada prevê sanções disciplinares que podem repercutir na liberdade de locomoção dos apenados.

5. O Supremo Tribunal Federal admite a utilização do habeas corpus coletivo em hipóteses de violação homogênea de direitos fundamentais, como no precedente do HC 143.641/SP.

6. A previsão de faltas graves é taxativa e de competência privativa da União (art. 50 da LEP). Contudo, a Portaria nº 04/2025 apenas reafirma o disposto no art. 17, XVIII, do Regulamento Disciplinar da APAC, que equipara o tabaco a drogas e veda sua introdução e uso.

7. A metodologia da APAC é diferenciada e pressupõe anuência voluntária do reeducando às regras internas, de modo que o descumprimento das normas compromete a disciplina e pode configurar falta grave, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 801.580/MG).

8. Não há ilegalidade na portaria impugnada, pois ela não inova a ordem jurídica, limitando-se a regulamentar previsão preexistente do regulamento da entidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A Defensoria Pública possui legitimidade para impetrar habeas corpus coletivo em defesa dos direitos de pessoas privadas de liberdade, mesmo quando assistidas por advogado constituído.

2. O habeas corpus é meio processual adequado quando a sanção disciplinar pode afetar a liberdade de locomoção.

3. A Portaria nº 04/2025 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES não cria nova falta grave, mas apenas reproduz proibição já existente no regulamento disciplinar da APAC, sendo legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 50 e 81-A; CPP, arts. 580 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, REsp n. 2.211.681/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, HC n. 481.699/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.03.2019; STJ, AgRg no HC n. 801.580/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Coletivo impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor das
PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA APAC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
consubstanciado na edição da Portaria nº 04/2025, que proibiu a posse e o uso de cigarros, charutos, cigarrilhas e outros produtos derivados do tabaco nas dependências da APAC de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sob pena de aplicação de sanção disciplinar.

A impetrante aduz, em breve síntese, que o ato coator viola o princípio da legalidade, na medida em que somente por lei é que se pode criar hipóteses de falta grave.

Afirma que a autoridade coatora não possui competência para criar infrações disciplinares, cabendo tão somente a observância dos limites estabelecidos pela Lei de Execução Penal.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar "
para suspender imediatamente os efeitos da Portaria nº 04/2025, impedindo a imposição de punições por uso ou posse de cigarros nas dependências da APAC de Cachoeiro de Itapemirim/ES
", e, ao, final, a concessão da ordem para declarar a ilegalidade da Portaria nº 04/2025 e que o uso ou posse de cigarros por pessoas privadas de liberdade não configura falta disciplinar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (IDs nº 15825126), acompanhadas dos documentos de IDs nº 15825127, 15825128 e 15825129.

Decisão de ID nº 15872674 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16012346) arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa
ad causam
e a inadequação da via eleita, quanto ao mérito, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus Coletivo impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor das
PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA APAC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
consubstanciado na edição da Portaria nº 04/2025, que proibiu a posse e o uso de cigarros, charutos, cigarrilhas e outros produtos derivados do tabaco nas dependências da APAC de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sob pena de aplicação de sanção disciplinar.

A impetrante aduz, em breve síntese, que o ato coator viola o princípio da legalidade, na medida em que somente por lei é que se pode criar hipóteses de falta grave.

Afirma que a autoridade coatora não possui competência para criar infrações disciplinares, cabendo tão somente a observância dos limites estabelecidos pela Lei de Execução Penal.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar "
para suspender imediatamente os efeitos da Portaria nº 04/2025, impedindo a imposição de punições por uso ou posse de cigarros nas dependências da APAC de Cachoeiro de Itapemirim/ES
", e, ao, final, a concessão da ordem para declarar a ilegalidade da Portaria nº 04/2025 e que o uso ou posse de cigarros por pessoas privadas de liberdade não configura falta disciplinar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

Na visão da Procuradoria de Justiça, não caberia à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo valer de do presente Habeas Corpus para a tutela de direitos coletivos dos internos, mas tão somente em favor daqueles que comprovem insuficiência de recursos.

Não obstante, consoante previsão do art. 81-A da LEP, a Defensoria Pública possui amplas atribuições no âmbito da execução penal, velando pela regularidade da execução da pena, podendo atuar tanto de forma individual e coletiva, confira-se:

Art. 81-A. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva.

Ademais, sabe-se que o conceito de hipossuficientes não se restringe à hipossuficiência econômica, tanto é assim que, recentemente, o STJ entendeu que é possível a atuação da Defensoria Pública na condição de
custos vulnerabilis
nos processos de execução penal, ainda que haja advogado constituído:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO ATÍPICA COMO CUSTOS VULNERABILIS. EXECUÇÃO PENAL. LEGITIMIDADE. CASO CONCRETO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. REFORÇO NA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que inadmitiu recurso especial, mantendo decisão que considerou ilegítima a atuação da Defensoria Pública Estadual como custos vulnerabilis na formulação de pedido de saída temporária em favor de apenado já assistido por advogado constituído. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública pode atuar como custos vulnerabilis na execução penal, mesmo quando o apenado possui advogado constituído. III. Razões de decidir

3. Extrai-se da Constituição Federal e das leis infraconstitucionais (Lei Complementar n. 80/94 - artigo 4º, Lei de Execução Penal - artigos 61, VIII, e 81-A), a intervenção Custos Vulnerabilis como prerrogativa implícita de atuação da Defensoria Pública, prevista como expressão e instrumento do regime democrático, sendo esta responsável, fundamentalmente, pela promoção dos direitos humanos e defesa dos necessitados.
4. A vulnerabilidade é aquela ampla, não apenas econômica, mas aquela que prestigia todo e qualquer grupo frágil, indefeso, exposto, desprotegido, suscetível a mazelas.
5. Considerados os mais diversos fatores de vulnerabilidade da sociedade brasileira, a população carcerária está em um dos maiores alvos de proteção da atuação defensorial como custos vulnerabilis. 6. A Defensoria Pública possui legitimidade para atuar como custos vulnerabilis na execução penal, tal como previsto na LEP, em seus artigos 61, VIII e 81-A, em defesa dos direitos dos apenados, independentemente da existência de advogado constituído. 7. A intervenção da guardiã dos vulneráveis tem caráter análogo à atuação custos legis, não decorre de nomeação, nem de outorga de mandato procuratório, ou outra forma de representação, mas de atuação como mandamento constitucional. 8. Essa atividade de defesa dos vulneráveis não se sobrepõe à do advogado, a complementa na garantia de direitos fundamentais, promovendo uma real paridade de armas no processo penal, especialmente nos casos de omissão do patrono. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso especial provido para reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública na atuação como custos vulnerabilis na execução penal. Teses de julgamento:
"1. A Defensoria Pública pode atuar como custos vulnerabilis na execução penal, mesmo na presença de advogado constituído, para garantir a defesa dos direitos dos apenados.
2. A atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis complementa a defesa técnica, em reforço, na proteção dos direitos humanos, especialmente em casos de omissão do advogado constituído". (...) (REsp n. 2.211.681/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A Procuradoria de Justiça também aduz o não cabimento do Habeas Corpus para tutelar o direito dos internos da APAC a fumarem, já que não atinge a liberdade de locomoção dos indivíduos.

Com efeito, a garantia constitucional de Habeas Corpus é passível de ser manejada “
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de pode
r”, conforme previsão do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

Sobre a referida garantia constitucional, Guilherme de Souza Nucci (Habeas Corpus. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 40) leciona que o “
habeas corpus destina-se, basicamente, a eliminar constrições ilegais à liberdade individual de ir, vir e ficar.
Paralelamente, admite-se a sua propositura para questões correlatas a esse relevante direito, justamente pela enorme chance de nele resvalar
”
.

Embora entenda que não cabe Habeas Corpus para tutelar um suposto direito dos internos a fumarem, é certo que a pretensão da Defensoria Pública não se restringe a tutelar o direito de fumar, uma vez que a autoridade coatora, ao editar a portaria questionada, consignou que, em caso de descumprimento, o interno estaria sujeito à sanções disciplinares.

Nesse contexto, é evidente que o ato impugnado possui o condão de afetar o direito de locomoção dos indivíduos, já que, em caso de descumprimento, podem vir a ser penalizados por falta disciplinar.

Assim, entendo que se mostra cabível o manejo do
writ
no presente caso, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Como salientado na decisão que apreciou o pedido liminar, conquanto o constituinte originário não tenha previsto a possibilidade de impetração de Habeas Corpus Coletivo, ao contrário do que o fez com a ação constitucional de mandado de segurança, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite o manejo do
writ
coletivo, quando verificada a existência/ameaã de violações massivas e homogeneizadas a uma coletividade específica
de pessoas, de forma que o manejo do
writ
coletivo confere uma maior eficácia ao instituto, evitando a impetração de diversas ações individuais, além de observar os postulados constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

Tal entendimento fora aplicado pelo STF no julgamento do HC 143.641/SP, no qual fora reconhecido o direito das mães e gestantes presas a cumprirem a pena em regime domiciliar, confira-se (grifei):

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos (...) (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)

Estabelecidas tais premissas, verifica-se que a presente impetração se volta contra ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
consubstanciado na edição da Portaria nº 04/2025, que proíbe a posse e o uso de cigarros, charutos, cigarrilhas e outros produtos derivados do tabaco nas dependências da APAC de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A referida portaria possui o seguinte teor:

De fato, a previsão de faltas graves é de competência privativa da União, sendo que é entendimento assente na jurisprudência no sentido “
de ser taxativo o rol de faltas graves previsto no art. 50 da Lei de Execução Penal, não sendo cabível a realização de interpretação extensiva ou complementar a fim de ampliar o alcance das condutas ali previstas
” (HC n. 481.699/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019), de modo que não caberia ao Juízo da Execução criar novas sanções disciplinares.

Ocorre que, como pontuado pela autoridade coatora em suas informações, não houve a criação de novas normas disciplinares, na medida em que o próprio regulamento disciplinar da APAC, em seu art. 17, XVIII, expressamente proíbe o ingresso e a utilização de quaisquer espécie de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, confira-se:

Art. 17. Consideram-se faltas disciplinares de natureza GRAVE:

(...)

XVIII. Introduzir e/ou fazer uso de drogas de qualquer espécie, incluindo bebidas alcóolicas, em qualquer regime de cumprimento de pena dentro do CRS da APAC e/ou nas saídas durante o benefício do Trabalho Externo e/ou Saídas Autorizadas em família e outros.

Nesse contexto, deve-se ter em mente que a APAC não é um estabelecimento prisional comum, possuindo uma metodologia específica voltada para reinserção social do preso, sendo que o próprio apenado aceita voluntariamente a sua transferência para o referido estabelecimento.

E, ao ser transferido para a APAC, o reeducando declara estar ciente das regras, dentre as quais consta a previsão do supracitado art. 17, XVIII, do regulamento disciplinar da APAC, que expressamente proíbe a introdução ou o uso de quaisquer espécie de drogas.

Ora, não me parece aceitável a conduta do reeducando que,
voluntariamente
, aceita ser transferido para APAC, compromete-se a respeitar o regulamento da instituição, cuja metodologia em nada se assemelha a da uma unidade prisional comum e, ao desrespeitar as regras da instituição, queira se esquivar de sua responsabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que o desrespeito às normas internas da APAC pode vir a configurar falta grave, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. EXAME TOXICOLÓGICO. RECUSA. DESCUMPRIMENTO DE ORDENS. REGULAMENTO DISCIPLINAR DA UNIDADE PRISIONAL. APAC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O descumprimento pelo reeducando de ordens emanadas por agentes da unidade prisional configura infração disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da LEP. Precedentes do STJ.
2. A recusa do paciente em realizar exame toxicológico na unidade prisional da APAC contraria norma disciplinar interna, com a qual o reeducando anuiu, e configura falta grave por desobediência à ordens da administração da unidade.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 801.580/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Em suma, considerando que não houve criação de novas sanções disciplinares por parte da autoridade coatora, mas tão somente a reprodução do que consta no regulamento disciplinar da APAC, entendo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na portaria impugnada.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.